Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. INÉPCIA DA DENÚNICA. DESCABIMENTO.
1. Apelação na qual a Defesa alega inépcia da denúncia, ao argumento de que não atendidos os requisitos constantes no art. 41 do Código de Processo Penal, pois não especificada a conduta de cada um dos agentes.
2. Afasta-se a alegação de inépcia da denúncia se os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal foram satisfatoriamente cumpridos e ao denunciado foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.